Tribunal: TJSP
Processo: 1012868-92.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA - Incontroversa a contratação do cartão de crédito, cujas faturas são objeto do litígio - Insurge-se o apelante apenas quanto ao valor cobrado - Não negada a contratação e incontroverso o não pagamento das faturas, não há que se falar em falta de documento essencial à propositura da demanda - Porém, a planilha de débitos, trazida aos autos calculou a dívida tendo como valor

Ementa:

AÇÃO MONITÓRIA - Incontroversa a contratação do cartão de crédito, cujas faturas são objeto do litígio - Insurge-se o apelante apenas quanto ao valor cobrado - Não negada a contratação e incontroverso o não pagamento das faturas, não há que se falar em falta de documento essencial à propositura da demanda - Porém, a planilha de débitos, trazida aos autos calculou a dívida tendo como valor principal a quantia de R$ 96.001,32, montante diverso do indicado na última fatura cujo saldo acumulado foi de R$ 56.468,33 - Faturas que não contém indicação dos juros e encargos incidentes - Sentença de procedência reformada em parte - Recurso parcialmente provido para considerar como valor principal devido R$ 56.468,33, devendo sobre ele incidir juros de mora de 1% ao mês e correção monetária a partir do vencimento da última fatura objeto do litígio - Reconhecida a sucumbência recíproca das partes e fixados honorários em 15% do valor da condenação, sendo metade deste montante devido ao patrono do autor e metade ao patrono do réu, observado o deferimento da justiça gratuita ao apelante.